Tribunal: TJSP
Processo: 1500263-72.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000882287

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500263-72.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante VITOR
RAMOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por VÍTOR RAMOS SANTOS, qualificado
nos autos, para reconhecer a forma privilegiada do crime de furto e substituir a
pena de reclusão por detenção e, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal,
afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U." de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
VOTO No 41416
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500263-72.2018.8.26.0536
APELANTE: VÍTOR RAMOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO VICENTE
(JUIZ DE DIREITO DE 1a INSTÂNCIA: DOUTOR RODRIGO BARBOSA SALES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VÍTOR RAMOS
SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de São Vicente, nos autos de Processo Crime
no 1500263-72.2018.8.26.0536, às penas de 01 ano de reclusão, em
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos
consistentes em “... Prestação de serviços à comunidade a ser definida
em sede de execução penal, pelo tempo da pena aplicada, observado o
disposto no art. 46 § 3o, do CP e a prestação pecuniária, em favor de
entidade beneficente no importe de um salário mínimo ...” e 10 dias-
multa, no valor diário mínimo, ambos por infração ao art. 155, caput,
c.c. art. 65, I, ambos do Código Penal (fls. 122/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
VÍTOR renunciou seu direito a recurso (fls. 128), mas a d.
Defensoria Pública interpôs Apelação (fls. 144/145), tendo sido o
recurso recebido (fls. 147).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência de provas; redução das penas aquém do mínimo legal ante
o reconhecimento da circunstância atenuante da maioridade relativa;
desclassificação para: - crime de furto simples (com afastamento do
repouso noturno), - a forma privilegiada do crime de furto, e para a
forma tentado do crime (fls. 152/164).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 169/177) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 188/192) manifestou-se no sentido de manutenção da r. sentença
apelada.
O Apelante apresentou oposição à realização do julgamento
pela forma virtual (fls. 184).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 21 de janeiro de
2018, por volta das 03h00, na Av. Airton Senna da Silva, na cidade e
comarca de São Vicente, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca
Samsung, modelo J2 Prime, IMEI 356955083795968, avaliado em
R$ 500,00, pertencente à vítima Valdirene da Silva Faria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 03/05), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e
Avaliação (fls. 09), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto à autoria, deve ser levado em conta que o Apelante
permaneceu silente perante a autoridade policial (fls. 11) e, em
Juízo, foi decretada sua revelia, uma vez que não foi mais localizado
(fls. 100).
A vítima relatou, em ambas as fases da persecução penal
que “... tinha um show, estava no quiosque, quando o rapaz passou
levando tudo ...”; que tirava fotos de seu filho com seu telefone celular
quando ele foi subtraído; “... a população toda gritando 'pega ladrão!'
...” e policiais militares que estavam pelo local saíram em perseguição
ao Apelante e o detiveram instantes após os fatos; afirmou que
prontamente reconheceu o Apelante, tendo sido com ele localizado o seu
aparelho e um outro celular; disse “... não quero ver ele de novo ...”
(fls. 08 e gravação audiovisual).
A policial militar Daniele Santos Gonzales, relatou, tanto na
fase inquisitiva como em Juízo, que estava baseada na orla da praia em
participação à Operação Verão “... havia um show ... tinha bastante
viatura ...”; disse ter escutado gritos de “pega ladrão”; que seu colega
de farda, SdPM Simioni, correu atrás do agente e conseguiu detê-lo cerca
de quinhentos metros do local; com o Apelante foram encontrados dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
aparelhos celulares, um deles reconhecido pela vítima como sendo o seu
aparelho furtado instantes antes; afirmou que presenciou o momento em
que a vítima reconheceu o Apelante como sendo o furtador; relatou que
quando viu o aparelho subtraído ele já estava nas mãos de seu parceiro,
mas ele disse tê-lo recuperado das mãos do Apelante (fls. 07 e gravação
audiovisual).
Suas palavras foram corroboradas, na integralidade, por seu
colega de farda, Lucas Simioni, ouvido apenas na fase inquisitiva
(fls. 06).
O Apelante foi preso em flagrante, pelos policiais militares
logo após a prática do furto, na posse do bem subtraído, prova mais
eloquente do crime e sua autoria.
Assim, a condenação como imposta é mesmo de rigor, não
havendo que se falar em absolvição, sob qualquer fundamento.
Com relação às penas, deve ser consignado que as básicas
foram adequadamente fixadas em seus mínimos legais e, assim mantidas
na segunda fase de aplicação inobstante o reconhecimento da
circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código
Penal), nos precisos termos da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que impede a redução das penas aquém do
mínimo legal.
Em relação à terceira fase de aplicação busca o Apelante o
afastamento da causa de aumento de pena decorrente do repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
noturno, no entanto, tal majorante não foi reconhecida na r. sentença
apelada.
Quanto à tentativa deve ser destacado o quanto declinado
pena d. Procuradora de Justiça, doutora PAULA CASTANHEIRA
LAMENZA, em seu judicioso Parecer:
“... Assim sendo, considerando que, no caso vertente, o
apelante inverteu a posse do bem, retirando-o da esfera de
disponibilidade da ofendida, evidente que o crime se consumou, não
sendo possível o reconhecimento da figura tentada ...” (fls. 191).
No entanto, diante da primariedade e do pequeno valor do
bem subtraído - R$ 500,00 (fls. 09) - considerando pequeno valor a
importância inferior ao salário mínimo vigente à época do fato é
pertinente o reconhecimento do furto privilegiado. Todavia, em
considerando as circunstâncias em que praticado o crime e o valor do
bem subtraído (quase metade de um salário mínimo), justificável apenas
a substituição da pena de reclusão pela de detenção, eis que necessária e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
A propósito, JULIO FABBRINI MIRABETE cita julgados
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“Reconhecimento de furto privilegiado como direito do réu

'STJ': 'Para que haja reconhecimento da figura do furto
privilegiado, a lei penal exige apenas que o agente seja primário e
que a 'res furtiva' seja de pequeno valor, descartados outros
requisitos, entre os quais bons antecedentes' (RT 748/579)” (Código
Penal Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 1272)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 1500263-72.2018.8.26.0536
.
“Valor inferior ao salário mínimo 'STJ': 'Furto privilegiado.
Caracterização. Valor do bem da tentativa de furto inferior a um
salário mínimo. Aplicação do art. 155, § 2o, do CP' (RT 730/501) ...”
(ob. cit., p. 1273)
Por esta razão, desclassifico a conduta do Apelante para o
crime de furto privilegiado, como previsto no art. 155, § 2o, do Código
Penal, e procedo à substituição da pena de reclusão por detenção,
mantendo as penas que lhe foram aplicadas, por mostrarem-se como
necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime.
Com relação à substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, embora não questionada, um reparo está
a merecer.
É que nos termos do art. 44, 2o, do Código Penal, em sendo
a pena aplicada ao Apelante 01 ano de detenção, deve ser ela
substituída por apenas uma pena restritiva de direitos e não duas como
imposto na r. sentença.
Assim, deve ser mantida apenas a pena substitutiva de
prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada na fase de
execução, afastando-se a pena de prestação pecuniária.
Foi fixado o regime aberto.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por VÍTOR RAMOS SANTOS, qualificado nos
autos, para reconhecer a forma privilegiada do crime de furto e substituir
a pena de reclusão por detenção e, nos termos do art. 44, § 2o, do Código